Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR APRESENTADO À CÂMARA LEGISLATIVA – OMISSÃO DA AUTORIDADE EM TRAMITAR A PROPOSIÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS REGIMENTAIS – ASSINATURAS DIGITAIS COLHIDAS POR MEIO DE APLICATIVO – CAUSA DE PEDIR – POSTERIOR ARQUIVAMENTO DO PROJETO – PERDA DO INTERESSE.
1) Se o pedido do mandado de segurança consiste na concessão da ordem, para que a proposição tramite na Casa Legislativa, de acordo com o Regimento Interno, o seu arquivamento, posteriormente à impetração, implica a perda superveniente do interesse processual.
2) O reconhecimento da validade das assinaturas digitais não subsiste em caso de perda do interesse processual, por não se tratar de pedido, mas de causa de pedir.